Tribunal: STF
Processo: ARE 1254568
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 3º Região que entendeu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre os reflexos, no 13° salário, do aviso prévio indenizado. A correspondente ementa foi assim redigida: 
    “AGRAVOS LEGAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE, DE TRANSFERÊNCIA E NOTURNO. INCIDÊNCIA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E SEUS REFLEXOS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRA VOS IMPROVIDOS.
    1. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do C. STJ, com supedâneo no art. 557, do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder.
    2. Quanto às horas extraordinárias e seus adicionais o C. STJ já se posicionou, no sentido da incidência das contribuições previdenciárias, e também a título de adicionais noturno, de periculosidade e insalubridade. A mesma Corte se consolidou entendimento no tocante à incidência da aludida exação sobre os valores pagos a título de adicional de transferência.
    3. Quanto ao aviso prévio indenizado e seus reflexos no 13° salário, o C. STJ já se posicionou, no sentido da não incidência das contribuições previdenciárias.
    4. Agravos improvidos.”
    Em recurso extraordinário, a União alega ofensa aos arts. 97; 195, I, 'a'; e 201, §11, todos da CF/88. 
    Decido.
    De início, importante pontuar que descabe articular suposta violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Lei Maior).
    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional.
    Entendeu-se pela não incidência de contribuição previdenciária sobre os reflexos do aviso prévio indenizado no 13º salário, à luz da disciplina contida no art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como a partir do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:
    “Quanto ao aviso prévio indenizado e seus reflexos no 13° salário e ao terço constitucional de férias, o C. STJ já se posicionou, no sentido da não incidência das contribuições previdenciárias, entendimento esse que ora transcrevo como razões de decidir:
    (…)
    2.2 Aviso prévio indenizado.
    A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização. que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição previdenciária.
    A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência.
    Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §1º, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da (alta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constitui cão Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1" Turma, Rei. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
    A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento.”
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Nesse sentido, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram se revestir de natureza infraconstitucional a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba (ARE 968.110-AgR/RS, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso; RE 1.013.951-AgR/RS, Segunda Turma, Ministro Edson Fachin, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo): 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba.
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”
    Em sentido similar, mais recentemente, quando da apreciação do ARE 1.260.750/RJ (Tema 1.100), Ministro Dias Toffoli, no âmbito da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: 
    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator